Tribunal: TJSP
Processo: 0010001-33.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – RECURSO VISANDO A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICACÃO DA CONDUTA PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE – ACOLHIMENTO PARCIAL – Agravante que descumpriu o horário estipulado, sem justa causa, para o retorno à residência durante a saída temporária, caracterizando falta média, por violação do disposto no artigo 45, inciso XXII, da Resolução

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – RECURSO VISANDO A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICACÃO DA CONDUTA PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE – ACOLHIMENTO PARCIAL – Agravante que descumpriu o horário estipulado, sem justa causa, para o retorno à residência durante a saída temporária, caracterizando falta média, por violação do disposto no artigo 45, inciso XXII, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária. Ausência de previsão da conduta como caracterizadora de falta grave no rol taxativo do artigo 50 da LEP. Inteligência do artigo 45 da LEP. Agravo parcialmente provido, para desclassificar a conduta para falta média.